Tribunal: STF
Processo: HC 66731
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 119, I, 'H', DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/69 - QUE CONTINUA EM VIGOR, POR FORÇA DO ARTIGO 27, PARAGRAFO
1., DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, ATÉ QUE
SE INSTALE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -, E O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE
O 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO CONTRA JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO.